Tribunal: CARF
Processo: 15983.000907/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.000907/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.236 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
UNIÃO DOS EXECUTIVOS DA BAIXADA SANTISTA - UEBS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RETENÇÃO DE 11%. CESSÃO
DE
MÃO
DE
OBRA.
TRANSPORTE
DE
PASSAGEIROS.
CARACTERIZAÇÃO.
As contribuições sociais previdenciárias incidentes sobre cessão de mão-de-
obra, diante da redação do art. 31 da Lei 8.212, de 1991, dada pela Lei 9.528,
de 1997, aplicada à época do fato gerador, na qual o contratante de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de
trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações
decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, exceto quanto ao
disposto no art. 23, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de
ordem.
A natureza das atividades contratadas não é o único requisito a ser averiguado
para que se dê a obrigatoriedade da retenção. Na prestação do serviço mediante
cessão de mão-de-obra ou empreitada, deve haver necessariamente no mínimo
duas situações, somatórias, consoante o fator continuidade da relação jurídica,
para a exigência da retenção dos 11% legal, quais sejam i) haver
necessariamente a cessão de mão-de-obra nas dependências da contratante ou
de terceiros; e ii) os serviços estarem efetivamente descritos na norma legal,
sendo possível o enquadramento das atividades desenvolvidas no rol descritivo,
o que é o caso do presente processo.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ISENÇÃO DE MENSALIDADES DE
DIRIGENTES. SALÁRIO-UTILIDADE.
As importâncias pagas, devidas ou creditadas a qualquer título destinadas a
retribuir o trabalho integram o salário de contribuição, qualquer que seja a sua
forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades. Isenção de
mensalidade concedida a dirigentes em retribuição ao trabalho integram o
salário de contribuição.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.000907/2009-76
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000907/2009-76

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos o relator e a conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, que deram
provimento ao recurso para exclusão do código de levantamento C1. Designado para redigir o
voto vencedor o conselheiro João Maurício Vital.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UNIÃO DOS EXECUTIVOS DA
BAIXADA SANTISTA- UEBS, contra o Acórdão de julgamento de que decidiu pela
improcedência da impugnação apresentada.
O Acórdão recorrido (e-fls. 239) assim dispõe:
Trata-se de Auto de Infração (Debcad n° 37.201.418-6),), objetivando a exigência de
crédito previdenciário, no valor total de 67.412,95,, consolidado em 19/10/2009,
relativo a contribuições incidentes sobre a remuneração da mão-de-obra utilizada nos
serviços prestados por segurados contribuintes individuais, correspondentes à parte dos
segurados, não recolhidas na época própria.
Conforme consta no seu estatuto social, a referida entidade tem como objetivo
transportar profissionais e estudantes residentes na baixada santista para a capital e
municípios adjacentes, através de empresas de transporte de passageiros contratadas.
No RELATÓRIO F|scAL Do AUTO DE INFRAÇÃO (fls. 15/21), a fiscal autuante
informa que a exigência se refere à prestação de serviços remunerados pelo presidente e
diretores da associação (pró-labore), bem como pelos chamados
colaboradores/voluntários responsáveis pela coordenação dos ônibus fretados, sendo um
para cada linha.
Acrescenta a autoridade administrativa que todos os membros efetivos e membros
honorários da associação, ou seja, o presidente, os diretores e os
colaboradores/voluntários responsáveis pela administração dos ônibus fretados, exercem
atividades voluntárias à entidade e possuem funções pré-determinadas, pelo que isentos
do pagamento da mensalidade relativa aos respectivos transportes em quaisquer das
mencionadas linhas.
Com base na legislação vigente (especialmente a Lei n° 8.212, de 1991, arts. 12, V, “Í”
e “g”, 22, III, e 28, III), conclui a autuante que, sendo este beneficio concedido apenas
aos associados que exercem alguma função na entidade, em contraprestação do serviço
prestado, a gratuidade da mensalidade concedida aos associados Membros Efetivos e
Membros
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000907/2009-76

Honorários trata-se de uma forma de remuneração, pois possui conotação de
compensação econômica pelo trabalho realizado.
Isto posto, a importância que cada associado beneficiado deixou de pagar à associação
foi considerada parcela “in natura” (utilidade) paga a esses associados, sendo cobradas
as contribuições previdenciárias incidentes sobre tais valores, não recolhidas na época
própria. Os valores recolhidos conforme consulta efetuada nos sistemas informatizados
institucionais foram abatidos do valor devido a título de contribuição previdenciária.
Além dos valores de contribuição objeto do presente lançamento e de lançamentos
complementares, foi também lavrado auto de infração por descumprimento de
obrigações acessórias (v. relação às fls. 19/20).
Cientificada da exigência fiscal em 30/10/2009, a interessada apresentou, em
30/11/2009, a impugnação de fls. 135/144, na qual alega, em suma e fundamentalmente,
que ...não há como se exigir a contribuição previdenciária pelos serviços remunerados
pelo Presidente e Diretores da Associação (pró-labore) e por outros contribuintes
individuais - trabalhadores autônomos, tendo em vista que não ha' 0 pagamento de
remuneração e, portanto, os valores recebidos não integram o salário de contribuição.
No desenvolvimento de sua articulação, acrescenta a impugnante que:
1. ...não existe cunho empregatício entre os associados/colaboradores - que realizam
algumas funções na Associação e a impugnante, haja vista a inexistência dos requisitos
da relação de trabalho, quais sejam, subordinação, onerosidade e pessoalidade.
2. ...inexistindo cunho empregatício, não há como conceber que a impugnante efetuava
o pagamento de salário aos associados que auxiliavam na execução das atividades da
impugnante, motivo pelo qual não há como incidir a contribuição previdenciária, uma
vez que ausente a remuneração.
3. ...importante consignar que em Reclamação Trabalhista, distribuída sob o n. 01559-
2003-402-02-00-2 (..), na Comarca de Paria Grande, foi reconhecida a inexistência de
vínculo empregatício entre a impugnante e um de seus colaboradores. Apresenta trechos
da sentença proferida.
4. Sendo a UEBS uma instituição privada sem fins lucrativos, e como não há
remuneração pelo serviço prestado, sendo somente beneficiados com a isenção do
pagamento de contribuição à associação, as atividades realizadas pelos chamados
“colaboradores” podem ser consideradas como serviço voluntário, nos termos do art. 1°
e parágrafo único da Lei n° 9.608,'de 1998.
5. ...não há vínculo empregatício, conforme dispõe o parágrafo único, do artigo I” da
Lei n” 9.608/98, não gerando, assim, obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou
afim.
6. ...no presente caso não houve o pagamento de remuneração, pois não houve
contraprestação do serviço realizado. Reproduz os arts. 12, V, “Í”, 22, I e 28, I, da Lei
n° 8.212, de 24 de julho de 1991, acrescentando que ...não há incidência de contribuição
previdenciária sobre 0 benefício recebido pelo colaborador, visto que como o montante
pago ao colaborador não se trata de salário, não ocorreu o fato imponível, (..).
Em seu recurso voluntário a empresa apresentou as mesmas argumentações de
primeira instância, acrescentando o seguinte: i) decadência do direito de lançar; ii) não
caracterização da cessão de mão de obra, alega que não nos autos; ii) falta de preenchimento'
dos requisitos para ocorrência da cessão da mão-de-obra no presente auto de infração. Pede a
anulação do auto de infração.
É o presente relatório.

Voto Vencido
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000907/2009-76

Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado.
Sem preliminares apresentadas, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO
Conforme se verifica do relatório fiscal, o auto de infração tem por exigência tem
por amparo legal os arts. 12, inciso V, alíneas “Í” e “g”, 22, inciso III, e 28, inciso III, da Lei n”
8.212, de 1991, com a redação vigente na época dos fatos, que assim dispõem:
Art. 12. São segurados obrigatórias da Previdência Social as seguintes pessoas jurídicas:
(-~-)
V - como contribuinte individual: (Redação dada pela Lei n° 9. 876, de 1999)
(‹›)
j) o titular de firma individual urbana ou rural, o diretor não empregado e o membro de
conselho de administração de sociedade anónima, o sócio solidário, o sócio de indústria,
o sócio gerente e o sócio cotista que recebam remuneração decorrente de seu trabalho
em empresa urbana ou rural, e o associado eleito para cargo de direção em
cooperativa, associação ou entidade de qualquer natureza ou finalidade, bem como
0 síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial,
desde que recebam remuneração; incluído pela Lei n° 9.876 de 19992.
g) quem presta serviço de natureza urbana ou rural, em caráter eventual, a uma ou mais
empresas, sem relação de emprego; (Incluído pela Lei n° 9.876 de 1992).
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é _de:
6-~)
III - vinte por cento sobre 0 total das remunerações pagas ou creditá-las a qualquer
título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem
serviços; (Incluído ge/a Lei n° 9. 876 de 19992.
(---)
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
V
III - para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas
ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite
máximo a que se refere o § 5“; [Redação dada pela Lei n° 9.876 de 19992.
Nesse sentido, a recorrente reitera informações de primeira instância que não são
objeto de lançamento como a questão do vinculo empregatício, onde isso não foi objeto de
apontamento da autoridade fiscal. O relatório fiscal descreve o seguinte:
“(...)
5. Conforme Estatuto Social, a associação tem como objetivo “transportar profissionais
e estudantes que residam em toda Baixada Santista até a cidade de São Paulo e
Municípios que compões a Grande São Paulo, com o menor custo possível, criando
desta forma uma rede viária que integre as cidades da Baixada Santista e Litoral Sul
com sentido a São Paulo e Municípios da Grande São Paulo, sempre utilizando
empresas idôneas e que tenham como princípio a ideia de parceria e qualidade de
serviços”.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000907/2009-76

6. A origem das contribuições devidas e proveniente de informações constantes do
Estatuto Social, Atas de Assembléia Geral e Regulamento Interno da Associação.
Considerando os dados constantes dos sistemas informatizados institucionais, a
documentação apresentada a fiscalização e a legislação aplicada, foram apurados os
fatos geradores de contribuição previdenciária abaixo discriminados:
6.1 Prestação de serviços remunerados pelo Presidente e Diretores da Associação (pró-
labore);
6.2 Prestação de serviços remunerados por outros contribuintes individuais –
trabalhadores autônomos;
7. As bases de cálculo (salário de contribuição), relativas aos fatos geradores apurados,
foram lançadas com códigos de levantamento, conforme esclarecemos a seguir:
7.1 Cl - Conntribuintes Individuais - Pró-labore (não declarado em GFIP - sem
redução de multa). Remuneração dos segurados contribuintes individuais pagas a título
de pró-labore ao Presidente e Diretores da Associação, relativas às competências
01/2005 a 12/2005.
7.2 Cll - Contribuintes Individuais - Prestadores de Serviços (não declarado em
GFIP sem redução de multa). Remunerações dos segurados contribuintes individuais,
relativas as importâncias pagas a prestadores de serviços, nas competências 01/2005 a
12/2005.
Quanto ao código C II, contribuintes individuais entendo que a recorrente não
obrou afastar a acusação fiscal, restando configurado os fatos geradores do tributo. A situação
dos autos é claramente uma hipótese do fato gerador, devendo ser mantida a atuação por
contribuinte individual prestadores de serviços, onde colaboradores e laboravam atividades com
contraprestações pecuniárias.
Entretanto, quanto ao código CI entendo que inexiste o fato gerador do tributo em
questão, pois não se configura em nenhum das hipóteses acima levantadas, não havendo
remuneração, e, tampouco, uma contraprestação do serviço, mas somente uma isenção da
mensalidade paga para a associação.
Vejamos o que autoridade fiscal observou quando do lançamento:
“8.6 Para a legislação previdenciária remuneração ó a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa.
Sendo assim, entende-se como remuneração todo pagamento, pactuado
contratualmente ou não, visando valorar o serviço executado. No caso em tela,
apenas os Associados que exercem alguma função na União dos Executivos da
Baixada Santista - UEBS têm direito a isenção da mensalidade, o que
caracteriza que este benefício é concedido em contraprestação do serviço
prestado.
Dessa forma, observamos que a gratuidade da mensalidade concedida aos
Associados incluídos na categoria de Membros Efetivos e Membros
Honorários trata-se de uma forma de remuneração, pois possui conotação
de compensação econômica pelo trabalho realizado.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000907/2009-76

Sem dúvida, trata-se de uma vantagem econômica adquirida pelo
trabalhador, pois, de outro modo, teria ele que despender suas próprias
reservas para adquirir a referida utilidade. Da forma como 6 concedida, tal
vantagem representa um acréscimo patrimonial pela prestação de serviços
à Associação.
A regra geral é que, se o trabalhador paga pela utilidade, essa não constitui
salário. Se por outro lado, aumentar seu patrimônio ou for fornecida
gratuitamente. então integrará o salário para todos os efeitos legais. A CF
menciona "os ganhos habituais", ou seja, todos os ganhos de cunho
remuneratório, sejam eles em dinheiro ou utilidades”.
Entendo que, as características de salário ou remuneração deveria haver no
mínimo um pagamento pelo serviço. Ficou pendente no relatório fiscal uma descrição maior do
quantum cada diretor recebia a título de pró-labore. Inexiste esse apontamento, somente que a
isenção da mensalidade seria uma contraprestação dos serviços prestados. Ocorre que essa
informação por si só não é suficiente para atribuir a incidência de um pró-labore. Demais
descrições do relatório fiscal não é suficiente para concluir por um pró-labore ocorrido.
Nesse sentido, uma associação serve para atingir determinado fim associativo,
constituída por um grupo de pessoas que se reúnem em torno de uma causa e decidem formalizar
uma atividade neste sentido, sem fins econômicos, segundo as regras do Código Civil de 2002. A
remuneração de diretores pode acontecer de alguma maneira, e não por uma isenção de uma
mensalidade instituída por estatuto associativo, sem, contudo, atribuir uma forma de ganho
eventual, uma vez que os valore pagos pelos próprios diretores associados seriam desembolsados
por eles mesmos, e não somente por terceiros.
Mesmo porque o caráter temporário configurado para atribuir aos diretores da
recorrente não estipula e nem tem o condão de incidir as contribuições previdenciárias ao
presente caso.
Importa ressaltar que a mensalidade desembolsada pelo próprio associado, é no
caso o diretor, não tem característica de remuneração, e nem a si próprio, pois num raciocínio
lógico a pessoa estaria desembolsando dela própria para depreender valores para a associação.
Entendo que o benefício de isenção da mensalidade custeada pelos associados não atrai o caráter
remunerativo.
Entendo que a mensalidade isentiva, por si só, para diretores não possui caráter
contraprestacional, uma vez que apenas possibilita o não recolhimento de uma obrigação, em
razão de uma posição ocupada dentro da associação, e que é de forma transitória, sem ser
permanente.
As receitas obtidas por meio de contribuições, doações, anuidades ou
mensalidades fixadas por lei, assembleia ou estatuto, recebidas de associados ou mantenedores,
sem caráter contraprestacional direto, destinadas ao seu custeio e ao desenvolvimento dos seus
objetivos sociais, entendo que não servem para imputar a conexão de salário indireto ao presente
caso.
Compreendo que faltam elementos para configurar a incidência do tributo,
devendo, portanto, ser afastado da base de cálculo o código CI, mantendo-se o código CII.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para DAR PARCIAL
provimento, a fim de afastar a incidência da contribuição previdenciária do código CI do
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000907/2009-76

lamentado fiscal, que trata de pró-labore de diretores da associação que possuem o benefício de
isenção da mensalidade, mantendo-se a exigibilidade do código CII no auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Voto Vencedor
João Maurício Vital - Redator Designado

Respeitosamente, divirjo do relator quanto à incidência de contribuição
previdenciária sobre os valores relativos à isenção de mensalidade dos diretores da instituição,
constante do levantamento C1.
Está comprovado nos autos de que os diretores que tinham o benefício de isenção
das mensalidades eram os que trabalhavam na entidade, deixando claro tratar-se de remuneração
paga na forma de utilidade, pois a isenção era uma maneira de retribuir o trabalho. Não vejo
como reparar o acórdão recorrido nesse ponto, cujo excerto transcrevo e assumo como razão de
decidir:
Como se pode observar da legislação colacionada, de fato, a remuneração auferida pelo presidente
e diretores da associação, bem como pelos chamados colaboradores/voluntários, responsáveis
pela coordenação dos ônibus fretados, em face dos serviços prestados à associação, está sujeita à
incidência de contribuição previdenciária.
E, à luz da legislação aplicável, a isenção da mensalidade devida por esses membros da
instituição, em face dos serviços por eles prestados, é uma forma de remuneração paga sob a
forma de utilidade, como se depreende do art. 201, § 1°, do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 6 de maio de 1999, que assim dispõe:
Art. 201. A contribuição a cargo da empresa, destinada à seguridade social, é de:
(...)
II - vinte por cento sobre o total das remunerações ou retribuições pagas ou creditadas
no decorrer do mês ao segurado contribuinte individual; (Redação dada gelo Decreto n°
3.265 de 1999)
(...)
§ 1o São consideradas remuneração as importâncias auferidas em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a
sua forma, inclusive os ganhos habituais sob a forma de utilidades, ressalvado o
disposto no § 9o do art. 214 e excetuado o lucro distribuído ao segurado empresário,
observados os termos do inciso II do § 5o.
(Destaques do original.)
Nessa esteira, conclui-se que todos os chamados “membros efetivos” e “membros honorários” da
associação, ou seja, o presidente, os diretores e os coordenadores (denominados
colaboradores/voluntários) responsáveis pela administração dos ônibus fretados, ao ficarem
isentos do pagamento das mensalidades relativas aos respectivos transportes nas linhas de ônibus
disponibilizadas pela UEBS, por exercerem atividades necessárias à entidade e possuírem funções
pré-determinadas, recebem remuneração sob a forma de utilidade, e são, portanto, segurados
obrigatórios da Previdência Social na qualidade de contribuintes individuais.
Assim, a importância que cada associado beneficiado deixou de pagar à associação foi
corretamente considerada parcela “in natura” (utilidade) recebida por esses associados, sujeitas à
incidência de contribuições previdenciárias.
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.236 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15983.000907/2009-76

Voto, pois, por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital
Redator Designado

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital